Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005019-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), FRANCISCO DE JESUS DA SILVA - CPF: 017.935.571-60 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), EDILENE DA SILVA E SILVA - CPF: 014.224.011-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
–

PRISÃO PREVENTIVA – DELITO DE TENTATIVA DE

FEMINICÍDIO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [ART. 121, §2o, VI C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA–

INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – DECLARAÇÕES DA VITIMA
– DECRETAÇÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
2.
DECLARAÇÃO DA VITIMA DE QUE O PACIENTE NÃO REPRESENTA RISCO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA –

IMPERTINÊNCIA –

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA –
3.

OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
4.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287]
–
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Em casos envolvendo acentuada violência de gênero, ou seja, tentativa de homicídio por razões do sexo feminino deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, razão pela qual, presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade.

A declaração subscrita pela vítima de que o paciente não representa qualquer risco à sua integridade física, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da liminar, em especial porque a

ação penal contra a mulher é pública incondicionada.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
Habeas Corpus
.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5o LXVII, da Constituição Federal em benefício de FRANCISCO DE JESUS DA SILVA, que nos autos auto de prisão em flagrante n. 1000577-24.2025.8.11.0059, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 06/02/2025 por incursão, em tese, no crime capitulado nos artigo art. 121, §2o, VI c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação e atualmente se encontra preso na cadeia publica de Porto Alegre do Norte/MT.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos da prisão preventiva, 2) declaração formal da vitima de que o paciente não representa risco a sua integridade física, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) prisão que ofende o principio da não culpabilidade, 5) predicados pessoais do beneficiário e 6) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que a vítima prestou declaração afirmando que o paciente, em liberdade, não representa qualquer risco à sua integridade física (ID.269710299)

Explicita também: “...
o casal está junto há 25 anos e, durante todo esse período, jamais houve qualquer registro criminal ou histórico de violência por parte do requerente, seja por ameaça ou qualquer outro delito
”.(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é totalmente despida de fundamentação concreta ou empírica, lastreando-se em argumentos rasos e em suposições, também não fundamentando a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo, portanto, uma decisão manifestamente ilegal, razão pela qual a concessão da ordem de habeas corpus para fins de ser revogada a prisão preventiva.”
(Sic.)

Ressalta também, que: “...
a custódia provisória consubstancia-se em medida extrema, de caráter excepcional, somente admitida nas situações expressamente elencadas, justamente porque o legislador almejou que figurasse como ultima ratio
.”(Sic.)

Sustenta ofensa ao princípio do homogeneidade ao argumento de que: “...
a manutenção da prisão do Paciente não é razoável, uma vez que não é reincidente, e em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto, de forma que não haverá maiores gravames
.”(Sic.)

Consigna que o beneficiário possui predicados pessoais que autorizam a responder o processo em liberdade como primariedade, com residência fixa, arrimo de família e trabalho lícito (pedreiro) e, ainda, que a declaração da vítima de que em liberdade o paciente não oferece risco para a sua integridade física.

Pede que seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (ID. 269710297 a 269723750)

A liminar foi indeferida (Id.270852872), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.272233869)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (Id. 272742351)

“EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, INJÚRIA, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA QUE EVENTUALMENTE PODERÁ SER IMPOSTA AO PACIENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE SUAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de FRANCISCO DE JESUS DA SILVA.

1) DA ALEGADA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Para a melhor análise acerca da ausência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em

06 de fevereiro de 2024
, ‘in verbis’
: (ID. 269710298)

“Cumpridas as finalidades e apregoada às partes, o MM, Juiz Substituto passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida, o MM. Juiz Substituto concedeu a palavra ao Ministério Público o qual requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Na sequência, concedeu a palavra à Defesa do custodiado, o qual postulou pela liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO:

Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, tendo sidos ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, §1o do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de entrega) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, em que pese ser tecnicamente primário, verifica-se dos depoimentos colhidos que existe, em tese, um histórico de agressões contra a vítima, o que demonstra sua periculosidade social.

Outrossim, tem-se do depoimento da vítima que as ameaças são constantes e reiteradas: “Que convive com Francisco há vinte e cinco anos e tem duas filhas com ele; Que durante todos esses anos foi agredida e ameaçada por ele, mas nunca denunciou; Que por três vezes sua filha Jheilla presenciou as agressões; [...]
Que então o autuado arrastou a declarante para o quarto, dizendo "você vai me pagar", momento em que Francisco pegou um canivete na primeira gaveta da cômoda para ferir a declarante; [...] Que a declarante estava atrás da cama e enquanto Francisco tentava alcançá-la, a declarante pulou a janela do quarto, tendo machucado os dois joelhos e mão direita e Francisco saiu para pegar sua garrucha artesanal; Que a declarante saiu pela rua durante a madrugada procurando onde se esconder, tendo ficado embaixo de umas tábuas em uma construção até amanhecer. [...] Que cerca de uma hora depois a Polícia Militar foi até a panificadora e a declarante disse que estava com medo de denunciar porque Francisco havia dito que se ele fosse preso quando saísse da cadeia a mataria
”.
Insta salientar que a vítima, na presente data, formalizou pedido de medidas protetivas de urgência contra o flagrado (autos no 1000578-09.2025.8.11.0059), evidenciando fundado temor por sua integridade física e psicológica
. O requerimento reforça o histórico de ameaças e agressões, demonstrando a necessidade de proteção imediata para evitar a repetição ou escalada da violência.

Além disso, destaca-se que a consumação do ato delitivo somente não ocorreu devido à presença de outras pessoas no local, notadamente a filha do casal. Esse fator externo inibidor não reduz a gravidade dos fatos, mas, ao contrário, evidencia o risco concreto e iminente a que a vítima está exposta, justificando a adoção de medidas urgentes para sua segurança.

Portanto, diante da gravidade em concreta da conduta imputada, as medidas cautelares mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concentro, sendo a segregação cautelar necessária neste momento processual para resguardar a ordem pública, o risco de nova reiteração delitiva e para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO FRANCISCO DE JESUS DA SILVA em PREVENTIVA, com base na garantia da ordem pública. Expeça-se o mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. Sirva, excepcionalmente, ante eventual indisponibilidade do sistema BNMP, a presente decisão como mandado de prisão. Expeça-se o necessário. No mais, aguarde-se a distribuição do inquérito policial.”(Negritou-se)

Não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo também,

a decisão que revogou a prisão preventiva prolatada em 17/02/2025, no autos no.

1000577-24.2025.8.11.0059, nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa de
FRANCISCO DE JESUS DA SILVA
, aduzindo, em síntese que o requerente possui residência fixa, emprego lícito e ainda, afirma que a vítima declarou que o flagranteado não oferece risco a sua integridade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi desfavorável a revogação da prisão do acusado (ID 179783942).

É o breve relato.
DECIDO.

Inicialmente, quanto à via adequada para a análise do pedido, observo que, embora já exista ação penal (no 1000743-56.2025.8.11.0059) em curso contra o flagranteado, a denúncia apresentada pelo Órgão Ministerial foi protocolada apenas em 14 de fevereiro de 2025. Por outro lado, o pedido de revogação foi protocolado nos presentes autos em 13 de fevereiro de 2025, antes do oferecimento da denúncia, motivo pelo qual ainda carece de apreciação.

Pois bem, no caso em apreço, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão, visto que a defesa não aportou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do mandado continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Consta dos autos principais, o oferecimento da denúncia imputando ao flagrado o crime de feminicídio tentado praticado, em tese, no contexto de violência doméstica. Neste passo, destaco que embora a defesa tenha juntado aos autos uma declaração da vítima informando que o acusado não oferece risco a sua integridade, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a gravidade da conduta imputada ao requerente.

Ressalta-se que a vítima terá a oportunidade de ser ouvida na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que poderá, de forma livre e sem pressões externas, esclarecer os fatos e confirmar eventuais temores que justificam a manutenção das medidas protetivas e da prisão preventiva.

A necessidade de tal oitiva reforça a prudência na preservação da ordem pública e na garantia da segurança da vítima, pois sua manifestação em juízo permitirá uma análise mais aprofundada da real extensão dos riscos ainda existentes.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3).

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, constantes no art. 312 do CPP, além dos requisitos para a segregação cautelar constantes no art. 313, I, do CPP, já que a pena do delito imputados é maior que 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, em consonância o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão do acusado
FRANCISCO DE JESUS DA SILVA.

Por fim, considerando que já há ação penal em andamento (autos no 1000743-56.2025.8.11.0059), determino o translado das peças necessários e posteriormente, o arquivamento do feito com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.”(Negritou-se)

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, consta da decisão que “
o autuado arrastou a declarante para o quarto, dizendo "você vai me pagar", momento em que Francisco pegou um canivete na primeira gaveta da cômoda para ferir a declarante; [...] Que a declarante estava atrás da cama e enquanto Francisco tentava alcançá-la, a declarante pulou a janela do quarto, tendo machucado os dois joelhos e mão direita e Francisco saiu para pegar sua garrucha artesanal; Que a declarante saiu pela rua durante a madrugada procurando onde se esconder, tendo ficado embaixo de umas tábuas em uma construção até amanhecer. [...] Que cerca de uma hora depois a Polícia Militar foi até a panificadora e a declarante disse que estava com medo de denunciar porque Francisco havia dito que se ele fosse preso quando saísse da cadeia a mataria
”

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

2) DA

ALEGADA DECLARAÇÃO DA VITIMA DE QUE O PACIENTE NÃO REPRESENTA RISCO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA

Consoante à declaração subscrita pela vítima de que o paciente não representa qualquer risco à sua integridade física, encartado no ID. 269710299, tenho que a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem, em especial, porque
a

ação penal contra a mulher é pública incondicionada.

Com efeito, o caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência contra a mulher que assola este Estado.

Assim, frente às particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão do presente
mandamus
constitucional.

3) DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Avançando no tema, acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de pena diverso da situação a que se encontra o paciente, sendo que, a condição atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto em excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Não há como concluir, portanto, que o paciente logrará condição menos gravosa, visto que tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

4) DA OFENSA OA PRINCIPIO DA NÃO CULPABILIDADE

Nesta linha intelectiva, consigno que a permanência do paciente Francisco de Jesus no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar, cuja manutenção assenta-se justamente na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência consoante à orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, que há muito tempo dispõe do seguinte entendimento:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Assim a tese não comporta a concessão da ordem.

5) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO

Ademais, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis (ID. 269723750), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

6) DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO

ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Ainda, acerca das medidas cautelares diversas da prisão, constato que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o arsto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente
writ
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
FRANCISCO DE JESUS DA SILVA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025